Tribunal: STF
Processo: ARE 1356103
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 2, p. 71): 



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME COMETIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4. 2 , DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA ACUSAÇÃO. PLEITO DE REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA (AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA RECONHECIDA NA SENTENÇA - TRÁFICO PRIVILEGIADO) E DA DOSIMETRIA DA PENA (FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O RESGATE INICIAL DA PENA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM REFLEXOS NO QUANTUM DA PENA APLICADA.



    I - PLEITO DE REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. AFASTAMENTO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4.° DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.° do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (Antidrogas) quando demonstrado nos autos que o acusado dedicava-se à atividade criminosa com habitualidade. Na hipótese, a dedicação ressai do fato de o apelante ter sido apreendido com 660,41 gramas de maconha, 3 balanças de precisão, R$ 980,00 em espécie e de origem ilícita, e embalagens para porcionamento da droga. Recurso provido.



    II - REGIME PRISIONAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO QUE O ABERTO. Estipulada a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser fixado o regime semiaberto para o resgate inicial da pena, porquanto adequado e proporcional ao caso concreto. Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 97-101).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 1º, III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 2, p. 166-169).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente